Tribunal: TJES
Processo: 5003969-55.2024.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2025-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003969-55.2024.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JAQUELINE BRINCO MOREIRA

APELADO: OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR(A): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. COBRANÇA DE TARIFAS E SERVIÇOS ACESSÓRIOS. PARCIAL ILEGALIDADE CONFIGURADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por J.B.M. contra sentença proferida nos autos de ação revisional cumulada com repetição de indébito, movida em face de Omni S.A. Crédito, Financiamento e Investimento, que julgou improcedentes os pedidos de reconhecimento da abusividade de cobranças acessórias em contrato de financiamento de veículo e de devolução de valores pagos indevidamente. A autora alegou a ilegalidade das cobranças de tarifa de cadastro, tarifa de avaliação do bem, seguro prestamista e assistência técnica (IGS), por ausência de prestação efetiva dos serviços e por se tratarem de vendas casadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se são legais e válidas as cobranças relativas à tarifa de cadastro e à tarifa de avaliação do bem; (ii) determinar se houve venda casada e cobrança indevida de seguro e assistência técnica, com consequente direito à repetição em dobro dos valores pagos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A cobrança da tarifa de avaliação do bem é válida, nos termos do Tema 958 do STJ, desde que o serviço seja efetivamente prestado e não haja onerosidade excessiva. No caso concreto, comprovou-se a realização da avaliação e a tarifa correspondeu a 0,48% do valor financiado, o que afasta a abusividade.

A tarifa de cadastro também é admitida pela Resolução CMN nº 3.919/2010, desde que cobrada uma única vez e expressamente pactuada. No caso, a cláusula contratual prevê tal cobrança em percentual inferior a 5% do valor financiado, não havendo ilegalidade.

A cobrança dos valores relativos a seguro prestamista e assistência técnica (IGS) é considerada abusiva, por configurarem venda casada, vedada pelo art. 39, I, do CDC, não se comprovando, nos autos, a contratação voluntária e autônoma desses serviços por parte da consumidora.

Nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, e conforme entendimento do STJ (EREsp 1.413.542/RS), é cabível a repetição do indébito em dobro sempre que a cobrança indevida contrariar a boa-fé objetiva, independentemente da demonstração de má-fé da instituição financeira, o que se verifica no caso concreto, dada a estrutura padronizada e compulsória do contrato de adesão.

A existência de cláusulas genéricas e a ausência de prova efetiva de escolha livre e informada da consumidora tornam ilegítimas as cobranças impugnadas, devendo ser restituídas em dobro, com correção monetária e juros legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

É válida a cobrança de tarifa de avaliação do bem e de tarifa de cadastro, desde que expressamente pactuadas, efetivamente prestadas e dentro de patamar razoável.

É abusiva a cobrança de seguro prestamista e assistência técnica não contratados de forma autônoma, configurando venda casada vedada pelo CDC.

A repetição do indébito em dobro é devida sempre que a cobrança indevida violar a boa-fé objetiva, independentemente da prova de má-fé do fornecedor.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 39, I, e 42, parágrafo único; Resolução CMN nº 3.919/2010.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.578.553/SP (Tema 958), rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 28.11.2018, DJe 06.12.2018; STJ, REsp 1.639.320/SP (Tema 972), rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 12.12.2018, DJe 17.12.2018; STJ, EREsp 1.413.542/RS, rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, rel. p/ acórdão Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21.10.2020, DJe 30.03.2021; TJES, Apelação Cível 50001656520228080042, rel. Des. Marianne Judice de Mattos, 1ª Câmara Cível, j. 05.08.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme já relatado, trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
JAQUELINE BRINCO MOREIRA
contra sentença de id.
12848658
proferida pela 1ª Vara Cível de São Mateus/ES que, nos autos da ação revisional c/c repetição de indébito movida em face de
OMNI S.A. CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
, julgou improcedentes os pedidos autorais.

Em suas razões recursais (id
12848661
), a consumidora apelante sustenta que
(i)
são ilegais as cobranças de “
tarifa de cadastro
”, “
tarifa de avaliação
”, “
seguro
” e “
assistência limitada
”; que
(ii)
não há prova de prestação dos serviços impostos.

Contrarrazões apresentadas pela instituição financeira (id 1
2848664
).

Na inicial, a apelante relatou ter celebrado contrato de financiamento para adquirir o veículo
Honda Civic 2017
, placa
PPX8C80
. O valor solicitado foi de
R$49.000,00
(quarenta e nove mil reais), que, com acréscimo do seguro e demais encargos alegadamente ilegais, resultou no montante de
R$56.098,22
(cinquenta e seis mil, noventa e oito reais e vinte e dois centavos). Sustentou que a inclusão dos encargos resulta, ao final do contrato, no pagamento de
R$9.050,88
a mais – um incrimento de
R$188,56
por parcela.

Nos pedidos, requereu a declaração de abusividade das
tarifas de cadastro e avaliação
; a declaração de abusividade da cobrança de
assistência técnica “IGS”
; a declaração de venda casada do
seguro
; a devolução dos valores cobrados a maior, ou a compensação com o saldo devedor do financiamento.

Os encargos mencionados pela apelante são os seguintes:

-
Tarifa de avaliação
– R$270,00

-
Tarifa de cadastro
– R$1.300,00

-
IGS – Assistência ilimitada

– R$749,00;

-
Seguro
– R$3.180,10;

Devidamente citada, a financeira apelada apresentou contestação (id
12848639
).

Em síntese, fez referência às características próprias do mercado em que atua (financiamento de veículos antigos) e teceu comentários sobre a legalidade de diversas cobranças. Ao final, rebateu ligeiramente as alegações autorais, afirmando pela legalidade das taxas cobradas da consumidora.

Repiso, no que importa, os fundamentos da sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais:

“(...)
TARIFA DE CADASTRO E AVALIAÇÃO DO BEM
.

A parte autora sustenta serem abusivas as tarifas de avaliação do bem (R$270,00 - duzentos e setenta reais) e tarifa de cadastro (1300,00 – mil e trezentos reais).

Contudo, em consonância com a tese firmada no Tema 958 do STJ, não vislumbro ilegalidade das tarifas, não tendo o requerente demonstrado abusividade da cobrança por serviço efetivamente não prestado ou onerosidade excessiva no caso em apreço.

(...) Nesse passo, no tocante à tarifa de avaliação do bem, denoto que por não se tratar veículo novo (0 km), a avaliação e consequente cobrança da tarifa se faz necessária, sendo permitido a este juízo somente a análise no que concerne a eventual onerosidade excessiva. Com isso, denoto que o valor cobrado a título de avaliação do bem é aproximadamente 0,48% (zero vírgula quarenta e oito por cento) do valor total financiado (R$ 56.098,22 – cinquenta e seis mil noventa e oito reais e vinte e dois centavos), o que demonstra a ausência de qualquer onerosidade excessiva quanto a cobrança. Além disso, a instituição requerida comprovou a efetiva realização da avaliação do automóvel, conforme documento constante do Id. n.º 49925012.

Quanto a tarifa de cadastro, o Conselho Monetário Nacional, por meio da Resolução nº 3.919/2010, regulamentou a admissibilidade da tarifa de cobrança, uma só vez, desde que o cliente não possua relacionamento bancário anterior com a instituição financeira e que esteja expressamente consignado no contrato.

(...) Noto que o instrumento contratual de Id. n.º 49925004, item “C.7”
contempla a cobrança de Tarifa de Cadastro, estando expressamente prevista e pactuada
, não sendo demonstrada pela parte requerida que tal cobrança foi realizada de forma cumulativa.

Não obstante, ainda que existente a previsão normativa e a pactuação expressa em contrato, deve-se aferir sua abusividade, caso o valor cobrado ultrapasse o referencial norteado na jurisprudência, fixado em 5% (cinco por cento) do valor contratado, e no caso dos autos, este valor representa o patamar aproximado de 2,32%, o que não configura abusividade da cobrança.

(...)
DO SEGURO PRESTAMISTA E DA ASSISTÊNCIA LIMITADA – IGS.

Aduz a requerente que a
contratação do seguro foi na forma de venda casada
, sendo terminantemente proibida pelo Código de Defesa do Consumidor. Já a assistência limitada no valor de R$ 749,00 (setecentos e quarenta e nove reais), não foi solicitado por ela.

Com relação ao seguro, conforme assentado no REsp Repetitivo de Controvérsia nº 1.639.320/SP é ilegal a venda casada (art. 39, I, da Lei 8.078/90).
No entanto, as partes os firmaram em documentos específicos em separado, com detalhamento das coberturas (Id. n.º Id. n.º 49925007). a autora optou livremente pela avença, inexistindo abusividade
.

O mesmo raciocínio se aplica à assistência livremente contratada pela requerente, observando-se que o STJ já firmou entendimento de que é válida a cláusula que prevê o ressarcimento de valores relativos a serviços prestados por terceiros, sendo ilícita apenas a cobrança genérica, sem especificação do serviço a ser prestado (Tema958, STJ item 2.1), o que não se verifica no presente caso. Note-se que a cláusula 2.2, “c” do contrato apresentado (Id. n.º 49925004) demonstra nitidamente a contratação optativa, in verbis (...)”

Tendo em vista os fundamentos apresentados pela apelante, já mencionados nos primeiros parágrafos deste voto, passo à análise do mérito recursal.

O C. STJ, no julgamento dos Temas Repetitivos nº
958
((REsp n. 1.578.553/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 28/11/2018, DJe de 6/12/2018) e
972
(REsp n. 1.639.320/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 12/12/2018, DJe de 17/12/2018), firmou as seguintes teses:

Tema 958 – Tese firmada:

“2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;

2.3.
Validade da tarifa de
avaliação do bem dado em garantia,
bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a:

2.3.1.
abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a

2.3.2.
possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto
”. Grifei.

Tema 972 – Tese firmada:

“1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva.

2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.

3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora”. Grifei.

Na sentença, o MM. Magistrado
a quo
não reconheceu a abusividade das cobranças, julgando totalmente improcedente a pretensão autoral.

Objetivamente,
é lícita a cobrança das taxas de
avaliação
e
abertura de cadastro
. No caso concreto, a avaliação do automóvel está anexada aos autos (id
12848648
).

A taxa de abertura de cadastro, por sua vez, prescinde de prova de prestação de serviço, na medida em que consiste na avaliação de risco de crédito, pesquisa de dados do consumidor, verificação de idoneidade das informações prestadas, etc. Dito de outro modo, a “TC” (tarifa de cadastro) cobre custos internos da financiadora relacionados à avaliação de risco, e só pode ser cobrada uma única vez.

Em que pese reconhecida a legalidade das taxas de cadastro e de avaliação do veículo, não se pode afirmar o mesmo dos demais serviços.

Note-se que
o c. Superior Tribunal de Justiça, como prefalado, orientou acerca da
impossibilidade de se compelir o consumidor a contratar
seguro
perante a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.
Corolário lógico é que cabe à instituição financeira a comprovação de que não condicionou o financiamento à contratação de seguro prestamista ou outros serviços. A jurisprudência é pacífica:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE AFRONTA À DIALETICIDADE RECURSAL ACOLHIDA EM PARTE. PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA REJEITADA . VENDA CASADA DE SEGURO PRESTAMISTA. AUSÊNCIA DE PROVAS QUE DEMONSTREM VONTADE EXPRESSA DOS CONSUMIDORES. SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE . RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE E DESPROVIDO. 1. Analisando os autos, verifico que a ilegitimidade passiva ad causam alegada pelo recorrente em preliminar de apelação não possui compatibilidade com os fundamentos da sentença analisada, razão pela qual reconheço, nessa parte, a afronta à dialeticidade recursal. 2 . A questão concernente à concessão da gratuidade judiciária já foi analisada e decidida anteriormente em sede de agravo de instrumento interposto pela recorrida, não sendo possível sua rediscussão, sob pena de ofensa à coisa julgada. 3.
No que tange à cobrança do seguro prestamista, a venda casada (art. 39, I do CDC) se caracteriza em razão de não ser possível presumir que tenha sido oportunizado ao consumidor a contratação do seguro com outro agente financeiro . 4. Por se tratar de um contrato de adesão, é necessário que a instituição financeira comprove que houve o consentimento expresso do consumidor no momento da contratação, o que não ocorreu no presente caso, sendo necessária a restituição dos referidos valores, conforme constou do comando sentencial impugnado.
5. A distribuição dos ônus sucumbenciais observa o princípio da causalidade, razão pela qual a alegação acerca da impossibilidade de condenação ao pagamento das verbas de sucumbência não prospera . 6. Recurso conhecido parcialmente e desprovido. Vitória, 05 de agosto de 2024. RELATORA (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50001656520228080042, Relator.: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Cível)

Tendo em vista o fato de que os contratos de financiamento considerados abusivos são recorrentemente revisados pelo Poder Judiciário, as financeiras incluem cláusulas por meio das quais tentam imprimir legitimidade à contratação de serviços acessórios não requisitados, como se tivessem sido solicitados pelo consumidor. Nesse sentido é a cláusula “
2.2
” da Cédula de Crédito Bancário (id.
12848644
– pág. 1):

“2.2.
Autoriza a Omni a também incluir os seguintes valores no financiamento
, mediante a incidência dos encargos previstos nesta CCB, e efetuar os pagamentos aos beneficiários, por sua conta e ordem: a) os valores relativos ao IPVA, multas de trânsito e taxas de licenciamento incidentes sobre o veículo, bem como as despesas com despachante, livremente por mim escolhidos no quadro inicial desta CCB; b) do Imposto sobre Operações Financeiras - IOF incidente sobre essa operação, calculado com base no valor presente de cada parcela, conforme legislação em vigor; c)
os valores de seguro(s) e assistência(s) relacionados a esta operação que tiverem sido contratados junto a terceiros, por meio de documentos apartados, conforme minha livre escolha
.” (grifei)

A financeira só precisa se precaver desta forma porque tenta compelir o consumidor a adquirir o produto, ganhando tanto na comercialização do seguro prestamista quanto nos juros do empréstimo, afinal, o seguro
também é financiado
, o que acaba por inflar o valor total devido pelo consumidor.

Os parágrafos seguintes são ainda mais esclarecedores (id.
12848645
). Vejamos:

“(...)
A Omni será a única beneficiária da indenização que tem a finalidade de garantir a quitação ou amortização do saldo devedor
do contrato de financiamento apurado na data do sinistro. Não há cobertura para dívida vencida no período de franquia.

Declaro que tomei conhecimento e não tenho dúvidas ou ressalvas sobre as condições do seguro e aceito aderir à apólice de seguro, emitida pela Zurich Minas Brasil Seguros S.A, mediante o pagamento do prêmio.

Declaro que: (i) estou ciente que serei representado pela Estipulante perante a Seguradora, nos termos da legislação; (ii) estou ciente de que o prêmio será pago à vista à seguradora, por meio de pagamento nesta data ou da inclusão de seu valor no financiamento com incidência de encargos
; (iii) gozo de boa saúde e estou em plena atividade de minhas funções; (iv) a cobertura somente será válida mediante o pagamento do prêmio.

Mediante a aceitação desta Proposta, fica certificado que o segurado está coberto pelo Seguro prestamista Zurich e terá direito à indenização conforme quadro acima, respeitado os limites e condições da apólice.

O Estipulante informa que há contrato de exclusividade com a seguradora para a comercialização e oferta deste produto. O corretor garante, sob as penas da lei, que cumpriu fielmente as regras contidas na Resolução CNSP 382/2020 mormente no tocante a informação de comissionamento, bem como conhece e é aderente a política da Zurich a respeito do tema
.”

A financeira OMNI tem contrato de exclusividade com a seguradora Zurich, e vende produto financeiro sob medida, sobre o qual recebe um percentual de comissão.

É imperioso ressaltar que se trata de um contrato de adesão,
padronizado
, e que nem mesmo foi preenchido o quadro em que, supostamente, a apelante teria aderido aos produtos aqui impugnados:

Inexistindo prova de que a recorrente optou pelos produtos de
seguro
e
assistência técnica
, entendo necessária a reforma da sentença, com a consequente devolução dos valores despendidos,
em dobro
, tendo em vista o teor do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único.
O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso
, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

Segundo a tese fixada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça em julgamento de Embargos de Divergência: “
A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo
". (EREsp 1.413.542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021).

Assentado o entendimento supra, no sentido de que o deferimento da repetição do indébito em dobro prescinde de comprovação do elemento volitivo, a intenção da financeira, no casco concreto, é inconteste.

O contrato de adesão foi formulado para que se faça crer que o consumidor optou por contratar serviços acessórios, quando, em verdade, a apelada realiza venda casada de produto financeiro de seu parceiro comercial, recebendo comissão sobre as vendas. Mesmo sabendo da ilegalidade da conduta, a financeira utiliza de estratagemas para maquiar sua intenção, comportamento absolutamente contrário ao princípio da boa-fé objetiva, e que tem como intuito tão somente o aumento do lucro da empresa.

Por todo o exposto,
dou parcial provimento

ao recurso de apelação,
para o fim de condenar a apelada à repetição, em dobro, dos valores cobrados
a
título de seguro e assistência técnica
.

Tendo em vista a reforma da sentença, impõe-se a redistribuição dos ônus de sucumbência.

A distribuição dos ônus sucumbenciais deve observar tanto o aspecto
quantitativo
, quanto o aspecto

qualitativo
.

No que diz respeito ao
aspecto quantitativo
, verifico que a autora obteve êxito em
dois
dos pedidos de revisão contratual, restando vencido em outros
dois
.

Ao seu turno, a partir do critério
jurídico
(qualitativo), o proveito econômico foi de
70%
(R$3.929,00 do total de R$5.499,10), uma vez que os pedidos de maior relevância foram julgados
procedentes.

Dessa forma,
cab
e
à apelante o pagamento de 30% das custas e despesas processuais e 10% de honorários advocatícios
aos patronos da parte apelada, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida. A financeira, por sua vez,
deverá pagar 70% das custas e despesas processuais, e 15% de honorários de sucumbência ao patrono da apelante,
calculados sobre o valor atualizado da causa.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.